Tribunal: TJDFT
Processo: 0704831-79.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704831-79.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IV APELADO: VITAL SANTANA FILHO D E C I S Ã O O advogado Márcio Perez de Rezende, inscrito na OAB/DF 71492, requer que todas as intimações no Diário Oficial de Justiça sejam realizadas em seu nome, bem como nova intimação dos prazos em curso e a concessão de prazo de 30 dias para fiel cumprimento e regularização do feito. Contudo, a constituição de outro advogado não legitima a renovação de atos processuais em andamento ou já concluídos, pois o novo patrono recebe os autos no estado em que se encontram (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.236.351/PR, AgRg no AREsp 1916532/SP e AgRg no AREsp 1812547/RJ). O feito já esta regularizado. A apelante encontra-se regularmente representada pelo advogado Marcio Perez de Rezende (OAB-SP 77460) . Portanto, o pedido de prazo para regularizar bem como o de nova intimação dos prazos em curso devem ser indeferidos Por outro lado, conforme o documento (ID 51941909), os poderes outorgados à advogada Silvia Aparecida Verreschi Costa Mota Santos (OAB-SP 157721) foram revogados pela autora. Desse modo, à Secretaria para providenciar a exclusão do nome da advogada Silvia Aparecida Verreschi Costa Mota Santos, OAB-SP 157721. INDEFIRO o pedido de nova intimação dos prazos em curso bem como o pedido de concessão de prazo de 30 dias para fiel cumprimento e regularização do feito. Mantenha-se o processo em pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator